Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos pelo recorrente em face do acordão que negou provimento ao recurso por ele interposto.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que há omissão quanto ao valor da comissão de corretagem a ser devolvido, alegando que não recebeu o valor integral da venda do imóvel (R$ 1.000.000,00), razão pela qual entende que a comissão estipulada em 5% deve incidir apenas sobre o valor de fato recebido (R$ 300.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a retratação do acórdão proferido, notadamente acerca do valor pago a título de comissão de corretagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração é um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. O acórdão deixa claro que devem ser seguidas as disposições previstas no compromisso de compra e venda firmado e que o corretor não pode ser responsabilizado pela não concretização do negócio jurídico posteriormente anulado, já que sua atuação é independente e se baseia em alcançar o resultado útil do acordo. Portanto, a remuneração pelo serviço prestado é devida conforme o que foi pactuado, independentemente do desfecho do contrato principal.
6. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).